Tribunal: TJES
Processo: 5002060-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002060-23.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002060-23.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
Embargos
de Declaração

interposto
p
ela

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
eis que irresignad
o
com
a
córdão
constante do Id nº
2986161
, que
negou
provimento ao
seu apelo, mantendo na íntegra a sentença
que
julg
ou

parcialmente
procedente os embargos a execução fiscal opostos
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
para reduzir o valor da multa fixada no Processo Adminis
trativo nº
2911/
2012

a
o
montante de R$ 10.000,00 (dez

mil reais).

Em primeiro, aduz a embargante a ocorrência de vício de omissão no acórdão quanto ao que restou decidido pelo c. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia N.º 1.107.543/SP [TEMA N.º 202], pugnando, assim, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas.

Como é cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida, ou seja, permitindo-se apenas
o reexame da decisão
fustigada
quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando assim, afastar possíveis vícios da decisão proferida.

Quanto ao ponto, verifica-se que o
Embargante sequer aponta qual
o capítulo, argumento, fundamento ou conclusão na decisão vergastada a padecer

d
e
vício
,
discorrendo e recrudescendo
como fundamento do recurso saneador apenas
sob o auspício de
omissão no Acórdão quanto ao enfrentamento do Tema Repetitivo nº 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
o que refoge a incidência do vício apontado.

Ademais,
a despeito de firmado precedente vinculante em sentido contrário pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 1.107.543/SP)
,
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso III da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional, que de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário.

A propósito, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça que analisou caso idêntico ao aqui debatido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL. ISENÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III, DA CF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO CAPAZ POR SI SÓ DE SUSTENTAR O RESULTADO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
1. No caso dos autos, a Municipalidade não interpôs simultaneamente recurso extraordinário para impugnar fundamento constitucional autônomo e suficiente adotado pela Corte de origem, no sentido de que norma federal não pode isentar ente municipal de pagamento da taxa judiciária estadual, uma vez que, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da vedação da isenção heterônoma, proibição constitucional prevista do art. 151, III, da CF. 2. A fundamentação de natureza constitucional é por si só autônoma e suficiente para manter o resultado do acórdão recorrido, de modo que a não interposição concomitante do recurso extraordinário com o especial impede a admissão do apelo nobre, nos exatos termos da Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1635264/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

A
sedimentação do tema,
portanto,
caberá a
o STF
num derradeiro exame da
matéria à luz da supremacia da Carta da República de 1988, paradigma de confronto a uma limitação constitucional ao poder de tributar, porquanto a
vedação de isenção heterônoma é cláusula pétrea,
derivada da
forma federativa do Estado
,
protegida contra alteração na Constituição (art.60, §4º, I),
ou seja, manutenidora do equilíbrio federativo por excelência.

A
ssim, neste ponto, não há omissão a ser sanada.

A
seguir, sustentou ainda o Embargante a ocorrência de omissão quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa objeto de redução na presente demanda.

Neste fundamento, entendo que com razão a embargante, porquanto, ainda que não veiculadas no recurso de apelação
, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. (AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)”

Assim, a fim de integrar o acórdão recorrido, entendo que
deve
rá
incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
bem como
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargada
para pagamento do débito
,
consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...]
.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora¬¬, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Despiciendas, destarte, maiores digressões,
dou parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada, determinando assim a incidência da
correção monetária pelo IPCA-E a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada,
ao passo que os
juros de mora
observará
o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargada
para pagamento do débito.

É
como voto.

D
é
BORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

desembargadora convocada

relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002060-23.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. REDISCUSSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INDISPONÍVEL. IMPOSITIVA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. O recurso de embargos de declaração
não pode ser utilizado para
reanálise de
confronto
do Acórdão
com paradigma definido em sede de Recurso Especial,
principalmente porque
a isenção

em análise
envolve ofensa direta ao art.151, inciso
3
da Constituição Federal, reserva de hermenêutica processual constitucional,
que
de regra, deve ser atribuída ao Supremo Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário,
evidenciando, no caso, rediscussão da matéria,
o que não se permite em sede d
o recurso saneador.

3
. A
correção monetária e os juros moratórios, enquanto não analisados em decisão anterior, podem ser conhecidos, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas apenas consumativa.
Precedente do STJ.

4. Entendimento pacífico deste Sodalício no sentido de que no caso de decisão judicial que reduza multa aplicada pelo Procon, a
correção monetária
dar-se-á
pelo IPCA-E,
que deverá incidir
a partir da publicação do julgamento que revisou a multa,
ao passo que os
juros de mora
recair
á

segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir
do termo final fixado pela notificação da
embargada
para pagamento do débito
deverá incidir

5
.
Recurso
parcialmente
provido, para integrar o julgado recorrido e estabelecer os índices e marcos aplicáveis de correção monetária e juros moratórios.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.